Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700478-58.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: SÉRGIO ANTÔNIO SILVA BOTELHO PACIENTE: LEONARDO SALES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SÉRGIO ANTÔNIO SILVA BOTELHO, advogado constituído, com OAB/DF no 28.537, em favor de LEONARDO SALES DE OLIVEIRA, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 129, § 13° e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima (fl. 129). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois “conforme confessado pela vítima, viveram juntos a 12 (doze) anos, sendo que hoje o paciente possui 24 (vinte e quatro) anos e a vítima 43 (quarenta e três), ou seja, desde os 12 (doze) anos de idade o paciente é molestado pela vítima”. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que há violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Aponta o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, além de ser o único “o único responsável pelos cuidados dos seus genitores que sofrem de hipertensão e diabete, que faz uso de medicamentos, sendo o paciente o responsável pelo provimento financeiro de ambas”. Acrescenta que “o acusado integra o grupo de risco apontado no art. 1o, parágrafo único, I da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por possuir doenças preexistentes que podem se agravar no caso de um eventual contágio pelo COVID 19”. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar, mediante monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de março de 2023 18:50:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora